Tribunal: TJDFT
Processo: 0724832-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724832-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZ CARLOS TANEZINI IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por LUIZ CARLOS TANEZINI contra PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL em face de Decisão (ID 19396585) que extingui esta Ação Constitucional sem resolução do mérito e indeferiu a sua petição inicial. Intime-se a parte Agravada de Interno para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 1021, § 2o do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021 19:36:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador